Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-87.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-87.2025.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JAKSON SILVA VENENO

Advogado(s)
:
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA EXTEMPORÂNEA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a eficácia da purgação da mora, extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou a restituição do veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a purgação da mora realizada fora do prazo legal quando o atraso decorre de conduta contraditória da credora; (ii) saber se é razoável o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do veículo após a purgação da mora; e (iii) saber se é exigível a multa cominatória sem prévia intimação pessoal do devedor.

III. Razões de decidir

3.
A purgação da mora, embora realizada fora do prazo legal, mostrou-se válida, pois o atraso decorreu de conduta imputável exclusivamente à credora, que manteve tratativas de acordo sem viabilizar os meios necessários à quitação, em afronta à boa-fé objetiva e ao postulado do
venire contra factum proprium
.

4.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do veículo revela-se exíguo, devendo ser ampliado para 5 (cinco) dias, por aplicação do princípio da paridade de armas, já que o mesmo lapso temporal é conferido ao devedor para a purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

5.

A exigibilidade das astreintes pressupõe a prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ, o que não se verificou no caso concreto, inviabilizando a cobrança da multa.

6.

Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, pois a resistência injustificada ao reconhecimento da purgação da mora deu causa ao prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para dilatar o prazo de restituição do veículo para 5 (cinco) dias e afastar a incidência da multa cominatória, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a purgação da mora realizada fora do prazo legal quando o atraso decorre de conduta contraditória do credor, em violação à boa-fé objetiva. 2. O prazo para restituição do veículo após a purgação da mora deve observar, por paridade de armas, o lapso temporal de 5 (cinco) dias previsto no Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A cobrança de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula nº 410 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 7º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 410; STJ, AgInt no REsp 1.761.683/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802325-58.2023.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.02.2025; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5229795-19.2024.8.09.0000, Rel. Desª. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 24.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000230-87.2025.8.05.0009
, sendo Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Apelado
JAKSON SILVA VENENO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07